Tribunal: STF
Processo: RE 79127
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
LIQUIDAÇÃO. JUROS DE MORA.
E DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA NA VIGENCIA
DO CPC DE 1939, CONFORME VERBETE DE SUA SÚMULA 254, QUE "INCLUEM-SE
OS JUROS MORATORIOS NA LIQUIDAÇÃO, EMBORA OMISSO O PEDIDO INICIAL OU
A CONDENAÇÃO". E A JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO MANTEVE-SE FIRME MESMO
APÓS O ADVENTO DO CPC DE 1973.